Tribunal: STF
Processo: RE 1514852
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Deltacapas Comercial e Industrial Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos legais, para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 2. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, bem como da súmula 343 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da não aplicação da súmula 343, no caso de ausência de dissenso jurisprudencial interna corporis, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e processual civil. RE 590.809-RG/RS (Tema 136). Interpretação adequada do julgado submetido à sistemática da repercussão. Ação rescisória. Súmula 343/STF. Matéria constitucional. Inaplicabilidade. Precedentes. Agravo interno provido. 1. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 2. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula 343/STF. 3. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Para efeito de aplicação da Súmula 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 5. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 6. No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo, sendo certo que, em momento posterior ao trânsito em julgado de referida decisão, esta Casa manifestou-se, pela primeira vez, quanto à mesma controvérsia, a evidenciar o cabimento da ação rescisória in casu. 7. Agravo interno conhecido e provido.” (ARE 1332413 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122  DIVULG 23-06-2022  PUBLIC 24-06-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO – GASA – A SERVIDORES INATIVOS. DECISÃO RESCINDENDA CONFORME PRECENDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 343/STF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL CAUSA DE INAPLICABILIDADE DA REFERENCIADA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A teor da Súmula 343 deste Supremo Tribunal Federal, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Os agravantes reiteram a alegação de que existem decisões posteriores com entendimento contrário àquele que transitou em julgado. Ausência de demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis. Incidência da Súmula nº 343/STF mantida, na linha dos precedentes desta Casa (AR 2422 AgR, AR 2423 AgR, AR 2426 AgR, AR 2429 AgR, AR 2446 AgR, AR 2447 Agr, AR 2447 AgR, AR 2416 AgR, AR 2439 AgR e AR 2415 AgR). Agravo regimental conhecido e não provido.” (AR 2053 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente